Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO SIMPLES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES IMPROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA (ART. 226, II, DO CP). DELITOS COMETIDOS CONTRA SOBRINHA COM A QUAL MANTINHA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E AUTORIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO DE QUATRO CONDUTAS DELITIVAS. APLICAÇÃO D FRAÇÃO DE 1/4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações da vítima, revelam que esta foi estuprada pelo réu durante longo período; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, quando tinha 8 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal e que desautorizam o acolhimento do pleito defensivo de desclassificação dos crimes de estupro de vulnerável para o disposto no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. “O STJ pacificou orientação quanto à impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.” (AgRg no REsp 1854904/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)
5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é possível o controle pelo Poder Judiciário do preceito secundário da norma penal, sob pena de malferir o princípio da separação de poderes.
6. Na 3a fase da dosimetria da pena, esta é aumenta da metade quando o réu é tio da vítima e tem com ela relação de autoridade e confiança (CP, art. 226, II).
7. Segundo entendimento jurisprudencial, a fração de aumento de pena em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP) é proporcional ao número de crimes praticados. Considerando a prática de 4 (quatro) condutas criminosas, adequado o aumento da pena na fração de 1/4 (um quarto).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.